Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-78.2016.8.11.0093
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000032-78.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA CANDIDO - CPF: 912.922.551-53 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), AMANDA MARQUES PINTADO - CPF: 874.985.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.

FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA
DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
LAVAGEM OTOLÓGICA. SURDEZ SÚBITA. NEXO CAUSAL
NÃO COMPROVADO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
APORTE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida por paciente que atribuiu a surdez súbita no ouvido esquerdo a erro médico ocorrido durante procedimento de lavagem otológica realizado pela equipe de saúde do
ente municipal, ora recorrido
.
As razões recursais
sustentam, em síntese, seja reconhecida a responsabilidade civil do município e a reparação
por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação recursal
está estabelecida em
(i) definir se há nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano alegado pela autora; e (
ii
) determinar a aplicabilidade de honorários sucumbenciais no âmbito
dos juizados especiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município, por força do art. 37, § 6º, da CF/1988,
exige a
comprovação de dano, conduta administrativa
, o
nexo causal e
a
ausência de causas excludentes.

4. O dano alegado — surdez súbita no ouvido esquerdo — é confirmado, mas a análise dos autos não demonstra que o procedimento de lavagem otológica tenha sido realizado de forma negligente ou causado o referido dano,
atribuindo-se,
segundo o prontuário médico, à entrada de um inseto no ouvido da paciente.

5. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil
postulada
.

6. Hipótese em que a decisão declinatória enseja o afastamento das verbas sucumbenciais estabelecidas em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante
art
s
.
54 e 55 da Lei n. 9.099/1995,
com aplicação
na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se a improcedência dos demais pedidos.

Tese de julgamento

1. A responsabilidade objetiva do ente público exige a comprovação de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, não configurada quando os elementos probatórios indicam causa distinta para o evento danoso.

2. No âmbito dos
juizados especiais
,
não incide a
fixação de honorários sucumbenciais em primeiro grau, nos termos da Lei
n.
9.099/95, art. 55.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; Lei
n.
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: T
J
-MT, N.U 0006437-83.2014.8.11.0002; TR-MT, N.U 0001809-80.2018.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em virtude da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se
de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz que,
“
uma vez invertida o ônus da prova caberia ao Apelado apresentar provas capazes de afastar a sua responsabilidade dos danos causados, uma vez que há farta documentação probatório da existência do dano sofrido, perda de audição, dor sofrimento, desempara, e do nexo causal, o Apelado contudo nada anexou aos autos que demonstre que a responsabilidade não competia a seus prepostos, além do que não compareceu à audiência marcada pelo Juiz a quo
”
.

Defende que,
“
há uma contradição nos fundamentos de decidir e se mostra equivocada a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, ademais, com a revisão deste fundamento de decidir, haverá a necessária modificação do decisum pelo Erro Material não tendo observado detalhadamente as provas anexadas aos autos que adiante demonstraremos, ponto a ponto
”.

Alega, ainda, que juntou
“f
ls
27 – Ficha de atendimento de emergência n. 631428, novamente demonstra que a Apelante foi
encaminhada de ambulância, e no campo do histórico relata: “CORPO ESTRANHO OUVIDO ESQUERDO?? TENTADO POR VÁRIAS VEZES A RETIRADA NA UNIDADE DE ORGIEM, MAS SEM SUCESSO OTORRAGIA E DOR – CD: AV, OTORRINO.” Sendo que otorragia significa “sangramento pelo conduto auditivo externo”.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação do Ministério pela não intervenção ante a ausência de interesse público a justificar a emissão de parecer.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000032-78.2016.8.11.0093

Polo Ativo

SILVANA PEREIRA CANDIDO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença
recorrida
:

“
Sendo assim, no momento do procedimento médico, aduz a autora que por diversas vezes reclamou de dores, sendo completamente ignorada pelo médico e enfermeiros que procediam ao método.

Ademais, informa que depois de todo sofrimento, houve sangramento em seu ouvido, motivo pelo qual o médico e enfermeiros, apavorados encaminharam-na de ambulância para o Hospital Regional de Sorriso.

Desse modo, analisando detidamente a ficha de atendimento de emergência n. 631428 às fls. 27, a médica Otorrinolaringologista Dra. Kátia Moreira Xavier Ribeiro – CRM 3226/MT, declarou que o estado clínico da autora, referia-se a “
tinnitus
(zumbido) + hipoacusia (surdez), há 01 dia, após a lavagem para retirada de CE (corpo estranho). Ademais, atestou a ausência de CE (corpo estranho).

Outrossim, a referida médica especialista relatou que a paciente apresenta quadro de surdez profunda à esquerda que se instalou de forma súbita após a entrada de inseto em ouvido (fls. 29).

[...]

Sendo assim, da análise do feito, verifico que não restou claro as afirmativas alegadas pela parte autora.

Isto porque, embora
a mesma
tenha sofrido o abalo moral, seja pela dor física suportada, ou pelo momento de sua vida em que se encontrava, não instruiu aos autos documentos capazes de comprovar a conduta ilícita dos profissionais responsáveis.

[...]

Além do mais, instado a produzir demais provas em audiência, a parte autora, na pessoa se deu advogado, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

[...]

Isto posto e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, formulada por SILVANA PEREIRA CANDIDO e por consequência, JULGO EXTINTA presente ação, com fulcro no artigo 487, I do CPC”.

Condeno a autora nas custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Contudo, como à autora foram deferidos benefícios da Justiça Gratuita, a cobrança fica suspensa, nos termos da lei”.

Como relatado, cuida-se de
recurso inominado
contra sentença que, nos autos da ação indenizatória,
afastou
a responsabilidade civil extracontratual do Município
recorrido
em relação à
surdez súbita ocorrida em razão de inseto (besouro) no ouvido
.

Assim, a controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, em síntese, a respeito da presença ou não da responsabilidade civil do
Município
em relação aos dados
alegados
pela
parte recorrente
.

Três são os argumentos trazidos nas razões recursais:(a) aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso; (b) inexistência de comprovação do
dano e do nexo causal; (c) ausência de comprovação da culpa do Município.

Passa-se a eles.

Responsabilidade civil do
Município
.

Põe-se a exame a responsabilidade civil do Município de
Feliz Natal

/MT em decorrência de falha na prestação de serviços de saúde, em virtude da realização de
procedimento de lavagem otológica para retirada de inseto do ouvido esquerdo da autora, ora recorrente, da qual decorreu surdez súbita.

A parte recorrente
defende a reforma da sentença, a fim de reconhecer a aplicação da responsabilidade subjetiva do
Município
, amparada pela comprovação do elemento subjetivo.

Tem-se, portanto, que o caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por comissão (ação) em um agir deficiente/negligente pela equipe médica do hospital municipal durante o trabalho, ao
manter a conduta de lavagem mesmo diante de queixas de dor, levando a sangramento.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização
da administração pública direta e indireta
ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência (i) do dano,(
ii
) conduta administrativa e (
iii
) do nexo causal, bem como concluir pela(
iv
)inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, desde que comprovados todos os elementos constitutivos acima mencionados. Vejamos.

Dano.
O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta e o nexo causal
. Consoante consta dos autos, a conduta imputada ao agente público de saúde consiste na negligência durante a realização de
lavagem otológica com posterior sangramento.

Pois bem.

Examinado o feito, constata-se
que a autora buscou atendimento para retirada de inseto do ouvido, sendo encaminhada após a lavagem otológica para o Hospital Regional em Sorriso, juntando aos autos o prontuário médico que indica os procedimentos adotados.

Ocorre que, o relatório médico da especial, médica otorrinolaringologista, Dra. Kátia Moreira Xavier Ribeiro (id.
214943302
, fls. 29), consta
“quadro de surdez profunda à esquerda que se instalou de forma súbita após entrada de inseto em ouvido”
.

Portanto, pelos documentos constantes nos autos, não se pode concluir que o procedimento de deu de forma negligente ou mesmo que
este tenha causado a surdez na parte autora, ora recorrente, pelo que o relatório da própria especialista aponta a surdez súbita após a entrada do inseto e não após a realização da lavagem, como busca fazer crer a parte autora.

Nesse sentido, as circunstâncias não permitem concluir que a
surdez
tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o
procedimento de lavagem
, já que o caso está a indicar que
surdez se deu em razão da entrada do inseto.

Sob essas considerações, afastada a possibilidade de se tratar de erro médico, não há, por via lógica, nexo de causalidade entre a suposta as condutas dos profissionais de saúde que realizaram
a lavagem
.

N
esse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Toniel

Antonio
dos Santos contra sentença de improcedência proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico, em virtude da ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o agravamento das lesões do apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado pela equipe de saúde do Município de Várzea Grande e os danos alegados pelo autor, considerando o pedido de indenização por responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva. No entanto, nos casos de omissão ou prestação inadequada de serviço público, é necessário comprovar a culpa dos agentes.

4. O laudo pericial demonstrou que as sequelas do autor foram consequência do trauma original sofrido em acidente, sem qualquer contribuição de imprudência ou negligência por parte da equipe médica. O atendimento médico seguiu os protocolos clínicos recomendados, sendo considerado adequado e suficiente para o caso.

5. Em conformidade com a jurisprudência, a ausência de nexo causal entre a atuação dos profissionais e o agravamento das lesões afasta a responsabilidade do ente público, não se justificando, assim, a condenação ao pagamento de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de atendimento médico exige a comprovação de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano alegado, inexistindo o dever de indenizar quando o serviço foi prestado de forma diligente e sem falha técnica".

(N.U 0006437-83.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. É caso de manter a sentença de improcedência da ação porquanto não há comprovação de que a perda do bebê da autora/apelante decorreu de erro médico perpetrado pelos requeridos, inclusive porque a conclusão da perícia técnica, que não foi desconstituída, é de que não há interligação entre os fatos mencionados.

(N.U 0001560-20.2008.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico
e enfermeiros
, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município
.

Por outro lado,
o
aporte da ação no âm
bito dos juizados especiais torna devido o afastamento da
condenação na verba sucumbencial, porque inexistente em primeiro grau.

A respeito, esta Turma Recursal em situações semelhantes – recursos vindos do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – tem a exclusão da verba fixada em sentença:

APELAÇÕES RECEBIDAS COMO RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – GARI – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DE PENOSIDADE EM 30% - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 0001809-80.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta por MIKAELY KAROLAINE SOUSA SALINO em face do MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO.

2. A Recorrida pleiteava a transferência hospitalar para que fosse internada em UTI/COVID em razão do seu estado de saúde (entubada) e gestante de 28 (vinte e oito) semanas.

3. Em razão da fatídica notícia do falecimento da parte, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, com a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

5. Os Recursos Inominados apresentados se limitam a requerer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

6. Impossível à condenação das Recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e providos.

(TR-MT, N.U 1005552-66.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 0006218-66.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Assim, a remessa do feito para o micr
ossistema dos juizados especiais

torna
incabíveis
os
honorários no primeiro grau.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

DOU
-LHE

P
ARCIAL
PROVIMENTO

tão somente
para afastar os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.
Incólumes
os demais termos.

Em razão do êxito mínimo, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024